Tribunal: STF
Processo: ARE 1281221
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito Previdenciário. Rioprevidência. Pecúlio post mortem. Regime próprio de previdência. Lei estadual no 285/79. Manutenção da sentença. Artigo 557, §1 0do Código de Processo Civil. Pecúlio post mortem.Lei estadual no 285/79. Cabimento. "1. A lei aplicável à concessão do benefício pleiteado é aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula no 340, do STJ. 2. Assim, tendo o autor preenchido os requisitos previstos na Lei Estadual no 285/79, deve receber o benefício pleiteado. Arts. 26, III, 1 e 45, §1 0, 2.3. Ressalte-se, que apesar do art. 12, da Lei no 5109/2007, ter revogado expressamente o benefício pleiteado, não pode prejudicar a apelada que já fazia jus ao pecúlio antes da edição da norma, tratando-se, portanto, de direito adquirido.4. A vedação contida no art. 5 0, da Lei no 9717/98, não pode prejudicar o beneficiário, tendo em vista que o ex-servidor falecido contribuiu durante toda a sua atividade laborativa. 5. A autarquia ré é isenta do pagamento das custas processuais, face o disposto no inciso IX do art. 17 da Lei no 3.350/99, no entanto, tal situação não alcança a taxa judiciária, que tem natureza tributária. 6. Agravo interno parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam no percentual de 0,5% ao mês." (0205900-60.2009.8.19.0001 - Apelação - 2a Ementa - Des. Benedicto Abicair - Julgamento: 24/03/2010 - Sexta Câmara Cível). Taxa judiciária.No que se refere à taxa judiciária, contudo, há o dever de pagamento, pois tendo ela natureza distinta das custas, não foi abrangida pela isenção conferida pela Lei Estadual no 3350/99, persistindo a condenação neste caso. Enunciado no 76 desta Corte: "A taxa judiciária é devida por todas as autarquias, notadamente o INSS, ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, competindo-lhe antecipar o pagamento do tributo se agirem na condição de parte autora e, ao final caso sucumbentes." Honorários advocatícios. Manutenção da sentença. Majoração nessa via recursal. Arbitramento pelo critério da equidade. Majoração em mais R$500,00 (quinhentos reais). Desprovimento do recurso. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4°, e 40, §12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente